Tribunal: TJMT
Processo: 8010161-75.2014.8.11.0028
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-03
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA JESUS PEREIRA LEITE - CPF: 012.492.991-52 (RECORRENTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

8010161-75.2014.8.11.0028

Data do Julgamento:

03/03/2023

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Poconé

Recorrente:

MARIA JESUS PEREIRA LEITE

Recorrido:

OI S.A.

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA EXECUTADA QUE SE ENCONTRA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DISCUSSÃO QUANTO AO VALOR DO DÉBITO EXEQUENDO. CRÉDITO CONCURSAL. FATO GERADOR ANTERIOR AO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, OCORRIDO EM 20/06/2016. SUBMISSÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO, INCLUSIVE NO QUE TANGE À FORMA DE ATUALIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em fase de cumprimento de sentença em que as partes controvertem a respeito do valor exequendo e a possibilidade de prosseguimento da fase executiva, em razão da empresa executada encontrar-se e recuperação judicial.

2.
In casu
, o juízo de origem julgou procedentes os Embargos à Execução opostos pela empresa Recorrida, argumentando que o crédito exequendo é concursal, já que constituído anteriormente à 20/06/2016 (mais precisamente em 02/12/2012, data do fato gerador - inscrição do nome da Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito), determinando, em consequência, o prosseguimento da execução com a expedição de ofício ao Juízo da 7.a Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro para a realização de atos constritivos.

3.
O cerne da questão posta em recurso, cinge-se na verificação da natureza do crédito reconhecido em favor do consumidor, isto é, se “concursal” ou “extraconcursal”, haja vista que a empresa devedora se encontra em recuperação judicial, e consequentemente, a existência ou não de excesso à execução.

4.
O C. Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento, por meio do Tema 1.051, definindo que a submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial nos casos de responsabilidade civil é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.

5.
O objeto da lide envolveu falha na prestação de serviço, consistente na inclusão do nome da Recorrente nos cadastros dos órgãos de restrição ao crédito. A sentença reconheceu a inexigibilidade do débito e condenou a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais. O fato gerador, portanto, teve início em 02/12/2012, data da negativação do nome da Recorrente, é dizer, antes da declaração da recuperação judicial da Recorrida, ocorrida em 20/06/2016, de sorte que o crédito é concursal, pelo que se sujeita ao plano de recuperação judicial e seus efeitos, inclusive à atualização na forma do art. 9.o, inc. II, da Lei 11.101/2005.

6.
Portanto, realmente há excesso na execução, uma vez que o valor da condenação foi atualizado em data posterior à recuperação judicial, descumprindo as regras da legislação supracitada.

7.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

8.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.
Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos d
o artigo 98, § 3.o do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2023